Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL: ENCAMPADOS PELO COMANDO JUDICIAL OS REFLEXOS DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO (GAA) NOS VALORES CONCERNENTES AO 13o SALÁRIO DOS ANOS DE 2018 E 2019. RECURSO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Fazendário (autos 0760218-69.2019.8.07.0016 – cumprimento de sentença) de rejeição da impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, prolatada nos seguintes termos: [...] Rejeito a impugnação aos cálculos da contadoria oposta pela autora, uma vez que o dispositivo sentencial, confirmado pela instância revisora quanto ao particular e transitado em julgado, impôs o pagamento de quantia certa no valor de R$ 14.586,48 (quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), referentes às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de abril de 2018, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação no contracheque da requerente, sem qualquer menção ao espelhamento da referida gratificação no 13o terceiro salário de 2018 e 2019, conforme pleiteia a autora. Quanto à data da citação consta na aba de expedientes do Sistema PJe o dia 13/12/2019, corretamente utilizada pela Contadoria. Registre-se que a data pleiteada pela autora foi o dia em que se deu o recebimento da inicial por este juízo. Preclusa a decisão, expeça-se Requisição de Pequeno Valor (artigo 100-§3o, da Constituição Federal) para que seja efetuado o pagamento do valor atualizado, conforme cálculos da Contadoria Judicial (ID 69938418). Intimem-se [...].
II. Nas palavras aviadas pela agravante, [...] instaurado o Cumprimento de Sentença, a Contadoria Judicial elaborou os cálculos dos valores devidos a título de Gratificação de Alfabetização, todavia não incluiu em sua tabela os valores referentes ao reflexo da GAA no 13o salário de 2018 e 2019”. Assevera, ainda, que a sentença determinou que o requerido deveria pagar o valor referente às parcelas vencidas e não pagas desde abril de 2018, com todos os reflexos e os valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação no contracheque da autora, a ser atualizado e corrigido monetariamente. Pugna pela reforma da decisão originária, para que seja determinado que a contadoria judicial promova os cálculos considerando os reflexos da gratificação no 13o salário de 2018 e 2019.
III. Razão assiste à parte agravante.Com efeito, no que refere ao pagamento dos valores retroativos à GAA, o dispositivo da sentença nos autos originários assim consignou (realce nosso): [...] Condenar o réu ao pagamento de R$ 14.586,48 (quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), referentes às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de abril de 2018, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação no contracheque da requerente, a ser atualizado e corrigido monetariamente [...].
IV. Desse modo, conclui-se que o comando judicial encamparia não somente os valores concernentes à Gratificação de Alfabetização (GAA – 15% do vencimento básico do padrão I da etapa em que posicionada a servidora), mas igualmente os reflexos do acréscimo dessa rubrica na remuneração da agravante, entre eles, os valores a serem pagos a título de 13o salário, os quais deverão ser incluídos nos cálculos da contadoria judicial, conforme postulado pela agravante.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido. Reformada a decisão originária, para acolher a impugnação aos cálculos, para que sejam incluídos nos cálculos da contadoria judicial os valores concernentes aos reflexos da inclusão da Gratificação de Alfabetização nos valores do 13o salário dos anos de 2018 e 2019. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.